Tribunal: TJPA
Processo: 0027023-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027023-70.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SANDRA MARIA CARVALHO NAVARRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027023-70.2013.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946-A e
LUCCA DARWICH MENDES- OAB/PA 22.040

AGRAVADA:
SANDRA MARIA CARVALHO NAVARRO

ADVOGADOS:
ADRIANO GUALTIERO TONETTI - OAB PA17288-A
,
RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - OAB PA25751-A
e
ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL - OAB PA7009-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE PELO MESMO VALOR COBRADO DOS ATIVOS, ACRESCIDO DA PARTE SUBSIDIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento à Apelação para manter a sentença de primeiro grau;

2.

A questão em discussão consiste em aferir se ex-empregados têm o direito
de manter a mensalidade do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho;

3.

O disposto no art. 30 da Lei nº 9.565/98 dispõe que, em caso de rescisão do contrato sem justa causa, é assegurado ao consumidor o direito de manter
sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial, o que inclui a mesma mensalidade;

4.

Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática.

Tese de julgamento: “O disposto no art. 30 da Lei nº 9.565/98 referente às mesmas condições de cobertura assistencial para ativos e inativos engloba o pagamento de mensalidades.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: art. 133, XI, “d” do RI/TJPA;
art. 932 do CPC e art.
30 da Lei nº 9.565/98.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568 do STJ; STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021; AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021; e
AgInt no REsp n. 1.600.189/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra
a decisão monocrática (Id. 14713807)
proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Indenização ajuizada contra si por SANDRA MARIA CARVALHO NAVARRO, negou provimento à Apelação para manter a sentença de primeiro grau

Em suas razões recursais (Id 15111192) aduz a Agravante que a Agravada não tem direito de manter o mesmo preço da mensalidade, estando ausentes os pressupostos para caracterização do dever de indenizar, o descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios, que houve avocação de competência recursal indevida e a
inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA
. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 15363073).

É o relatório.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da Agravada, ex-empregada da UNAMA, de manter a mensalidade do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Inicialmente, a Agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática e requereu a declaração da
inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA
.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual
(art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ
) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021
, grifos nossos
).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Seguindo essa linha de raciocínio, o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência citada do STJ, portanto, improcedente o pedido Incidental de Declaração de Inconstitucionalidade do
art. 133, XI, "d" do RI/TJPA
, vez que se encontra alinhado com a legislação processual civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo alargamento da competência recursal do relator.

No que diz respeito à alegação de que a Agravada não
tem direito de manter o preço da mensalidade, dispõe o art.
30 da Lei nº 9.565/98
que, em caso de rescisão do contrato sem justa causa, é assegurado ao consumidor o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Nesse contexto, a Agravante aduz que o dispositivo fala em “mesmas condições de cobertura assistencial”, o que não se confunde com mesmo preço da mensalidade de quando o funcionário era ativo na empresa, já que existe um plano exclusivo para demitidos sem justa causa e a cobrança do preço a maior é legal.

Nesse contexto, o STJ já decidiu, em casos análogos, que o valor da mensalidade para os inativos deve corresponder à soma do valor de contribuição do ex-empregado com o subsidiado pelo empregador, de acordo com os preços praticados aos funcionários em atividade:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE PELO MESMO VALOR COBRADO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DA PARTE SUBSIDIADA, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. VALOR DA MENSALIDADE FIXADO COM BASE NO CONTRATO CELEBRADO PARA OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS COM GARANTIA DA MESMA COBERTURA ASSISTENCIAL, PREÇO E REAJUSTES APLICADOS AOS ATIVOS. PRECEDENTES, SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 2. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei nº 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais.3. O art. 31 da Lei nº 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, não alude à possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos, tampouco a diferenciação nos preços pagos. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.600.189/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9.656/98. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos"
(REsp n. 1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Nadrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO VOLTADA À MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese do artigo 31 da Lei n. 9.656/98, mantidas as condições de cobertura assistencial da ativa, não há que se falar em direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano de saúde coletivo empresarial vigente à época do contrato de trabalho, revelando-se lícita sua migração para novo plano se necessário o redesenho do sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao consumidor e a discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015). 2. Tal exegese não significa, contudo, que os empregadores possam contratar plano de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados com condições de reajuste, preço e faixa etária diferenciadas do plano de saúde dos empregados da ativa, malgrado assim preceituem os artigos 13, inciso II, 17, 18 e 19 da Resolução ANS 279/2011, que, claramente, contrariam o princípio da hierarquia das leis, ao restringirem direito garantido pela norma jurídica que regulamentam (no caso, o artigo 31 da Lei 9.656/98, cuja teleologia reclama o respeito ao mutualismo entre as contribuições de ativos e de inativos). 3. Nesse quadro, a correta aplicação do citado dispositivo legal impõe a inserção de ativos e inativos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais, observada a paridade na forma e nos valores de custeio, cabendo ao ex-empregado arcar com o pagamento integral, isto é, a parcela própria acrescida da parte subsidiada pela ex-empregadora em favor dos funcionários em atividade. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.573.911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/11/2020 – grifei.).

No mesmo sentido é seguinte decisão deste Tribunal de Justiça, que entende abusiva a aplicação de distinção de tratamento em relação aos empregados ativos e inativos, o que inclui o valor de contribuição:

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.034, STJ. CONDUTA ILÍCITA DO PLANO. NEXO CAUSAL.DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

- A previsão

do reajustamento das mensalidades em percentual maior para os inativos, implica em distinção de tratamento em relação aos empregados ativos, que são beneficiários do mesmo plano de saúde coletivo, caracterizando abusividade nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

- O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Tema 1.034, item b).

-O reajuste do valor cobrado pelo plano de saúde, de forma diferenciada

entre empregados ativos e inativos, no mesmo plano de saúde, contraria o disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, portanto implica em ato ilícito da operadora.

-No caso em exame, estão presentes os pressupostos que configuram a responsabilidade civil do plano recorrente. Portanto, caracterizado o dever de indenizar. Danos morais configurados.

-Sentença mantida. Recurso não provido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801032-49.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

Impende salientar, por oportuno, que o escopo do art. 30 da Lei nº 9.565/98, retromencionado é assegurar simetria entre ativos e inativos do plano de saúde e tal objetivo só é alcançado na medida em que a contraprestação do plano é equiparada. Se assim não fosse e o segurado inativo fosse compelido a efetuar pagamento de mensalidade muito superior aos valores exigidos dos trabalhadores em atividade, não haveria que se falar em “mesma cobertura assistencial”.

No caso em análise, trata-se de idosa que aduz não ter condições de arcar com o valor do plano de saúde reajustado. Caso não lhe seja mantida a mesma mensalidade do plano de saúde dos ativos, inevitavelmente, a Agravada seria forçada a procurar uma alternativa disponível no mercado com preço compatível com o qual pode arcar, esvaziando o direito à manutenção da cobertura previsto em lei.

Ainda, a recusa da Agravante em reconhecer o direito da Agravada/Autora de manutenção do contrato nas mesmas condições de pagamento dos ativos configura conduta abusiva, apta a ensejar o pagamento de danos morais, os quais foram razoavelmente arbitrados pelo juízo
a quo
e mantidos pela decisão monocrática em R$3.000,00 (três mil reais), de forma a
satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela Agravada.

Ademais, a Agravante pugna pelo descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios. Entretanto,
em razão da manutenção dos termos da decisão monocrática, mantenho o ônus do pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários de sucumbência em 20% do valor da causa, conforme estipulado pelo juízo de primeiro grau.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024